Tribunal: TJPA
Processo: 0801549-16.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2021-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801549-16.2021.8.14.0000
PACIENTE: JORGE DAVI MAIA BATISTA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI DE Nº 11.343/2006 – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – ORDEM EM PARTE CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2.

“O habeas corpus não é a via adequada para discussão de acerca da autoria do crime de tráfico, questão esta que demanda exame fático-probatório, incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. (HC 629.989/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 22/03/2021)”

3.

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)
.

4.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Paulo José Ferreira da Silva, em favor do nacional JORGE DAVI MAIA BATISTA, contra ato do douto juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Informa o impetrante que o paciente se encontrava na residência da senhora SUELLEM CARDIM PEREIRA, local onde foram encontradas determinada quantidade de drogas, sendo acusado de suposta participação no delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/2006, autos do processo crime de nº 0802476-40.2021.8.14.0401.

Relata que ele negou, em depoimento prestado na UP, seu envolvimento no evento delituoso, eis que desconhecia a existência da droga, que acredita ser de SUELLEM.

Sustenta que a decisão que decretou sua custódia preventiva não apresenta fundamentação concreta, gozando ele de condições favoráveis, requerendo, ao final, a concessão da medida liminar para revogar a decisão que decretou a custódia preventiva ou, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

Liminar indeferida, sendo requisitadas informações que foram prestadas na Id 4613826, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, id 4726732.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional JORGE DAVI MAIA BATISTA,
acusado de suposta participação no delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/2006, sob os argumentos de ausência de fundamentação na decisão que decretou a custódia preventiva, negativa de autoria e condições favoráveis.

Os documentos juntados com a impetração revelam que o paciente, em companhia de SUELLEM CARDIM PEREIRA, foi preso na residência desta, local onde foram encontrados um (01) embrulho com erva seca pesando 0,6g, 04 (quatro) pedras de cocaína pesando 100,2g e 09 (nove) invólucros de cocaína pesando 50,8g, fato ocorrido no dia 25/02/20201.

Ao se analisar o ato indicado como coator, Id 4598234, vislumbro fundamentação suficiente, vazada nos seguintes termos:

“Em análise do que consta dos autos de flagrante, observa-se que há prova da existência do crime, materializada nos depoimentos prestados perante a autoridade policial e no laudo provisório de análise de drogas constante nos autos (art. 312, caput, do CPP). Há, também, indícios de que os conduzidos sejam os autores da conduta ilícita indicada nos autos, pois, segundo os autos, o material entorpecente foi apreendido na casa em que reside a autuada Suellem. (art. 312, caput, do CPP). Em que pese a certidão de antecedentes criminais do flagrado Jorge não registrar outros assentamentos, a quantidade de droga apreendida é de certa relevância, fazendo se presumir que se destinava à comercialização. Já a certidão de antecedentes criminais da flagrada Suellem registra outros assentamentos, inclusive pela prática do mesmo crime pelo qual ora foi presa - tráfico de drogas e condutas afins, do que se deduz que ela é contumaz nessa prática delitiva e faz do crime seu meio de vida.” <sic>

In casu
, o juízo fundamenta sua decisão em elementos concretos extraídos dos autos, relatando a forma como ocorreu o fato delituoso e, portanto, resta demonstrada a materialidade e indícios suficientes de autoria a justificar a segregação cautelar preventiva, pois, segundo entendimento jurisprudencial, “Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Processo RHC 94489/MG RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2018/0022266-4 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS Órgão Julgador - QUINTA TURMA Data do Julgamento 05/04/2018 Data da Publicação/Fonte DJe 11/04/2018”.

Assim, não há que se falar em ausência de fundamentação dos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, pois o modus
operandi
descrito nos autos corroboram com a necessidade da custódia preventiva, padecendo, de igual modo, a possível substituição da prisão cautelar por medidas cautelares diversas, como pretende o impetrante.

Colaciona-se do c. STJ:

Ementa PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INAPLICABILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. FEITO QUE TRAMITA REGULARMENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria
.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu no presente caso, no qual o paciente, supostamente membro de organização criminosa, foi preso em flagrante na companhia de pelo menos outros oito corréus, os quais tentaram se evadir do galpão em que se encontravam, e onde havia diversos veículos - nem todos ainda identificados -, provavelmente receptados e com sinal identificador adulterado, além de estar sendo investigado pela prática, em tese, de outros delitos da mesma natureza.

3. O fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva.

4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

5. Esta Quinta Turma possui orientação pacificada no sentido de que "o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para a realização dos atos processuais" (RHC 58.140/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 30/9/2015; RHC 58.854/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 30/9/2015).

6. O processo segue marcha regular, não havendo falar em desídia por parte do Poder Judiciário. Eventual retardo no andamento processual se deve à complexidade do feito, no qual é imputada a prática de diversos crimes a 9 corréus, pela necessidade de expedição de carta precatória, bem como em virtude da redesignação da audiência de instrução e julgamento acima citada, o que, todavia, não permite concluir que o feito está demasiadamente atrasado.

7. Agravo regimental desprovido. (Processo AgRg no HC 480934/SP AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2018/0314856-7 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS Órgão Julgador - QUINTA TURMA Data do Julgamento 05/02/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 13/02/2019)

Em outro giro, as
condições pessoais favoráveis e possível ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência,
data venia
, não prosperam:

“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)”

“A manutenção da prisão preventiva, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para tanto, não fere o princípio da presunção de inocência.” (HC 339046/SP Relator Ministro JORGE MUSSI Publicação/Fonte DJe 23/02/2016)”

Concernente a negativa de autoria, aponta-se que “O habeas corpus não é a via adequada para discussão de acerca da autoria do crime de tráfico, questão esta que demanda exame fático-probatório, incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. (HC 629.989/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 22/03/2021)”

Assim, conheço em parte do
writ
e o denego.

É o voto.

Belém, 11/04/2021